Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018373-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Conquanto não se verifique manifestação expressa no tocante ao pedido de efeito suspensivo dos Embargos de Terceiro – opostos pela ora agravante na Execução de Cédula de Crédito Bancário em que seu esposo figura como avalista – não se evidencia, a princípio, o perigo de dano na hipótese do seu recebimento sem o referido efeito, uma vez que sequer consta dos autos notícia de penhora de bens e/ou valores em nome da recorrente.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora